Tribunal: TJPA
Processo: 0008822-09.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008822-09.2010.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE: CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES

APELADO: GESSICLEY NUNES VIEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0008822-09.2010.814.0051

3ª TUR
MA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELANTE/APELADO: CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES

APELADO: GESSICLEY NU
NES VIEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES E MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 121, INCISOS II e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 00
08822-09.2010.814.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELANTE/APELADO: CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES

APELADO: GESSICLEY NUNES VIEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
Apelação

interpostas por
CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10° Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém-PA, que condenou Carlos Alberto pela prática do crime descrito no art. 121

§ 2°, IV c/c art. 29, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado e absolveu
GESSICLEY NUNES VIEIRA
.

Consta na denúncia (ID n° 4430671 P. 2-3) que no dia 10/06/2010, nas primeiras horas da madrugada em plena via pública, Carlos Alberto Bectel e Gessicley Nunes Vieira, juntamente com outras pessoas não identificadas, munidos de arma de fogo perseguiram e alvejaram por diversas vezes CLEDSON FIGUEIRA DA MOTA ceifando a vida deste. Narra a exordial ainda, que o fato aconteceu após uma briga ocorrida no Clube Atlético Cearense entre a vítima e a turma do denunciado.

O feito tramitou regularmente, e após a realização de julgamento perante o Tribunal do Júri, e em razão da decisão do Conselho de Sentença, Carlos Alberto fora condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I do CP, conforme se observa na Sentença ID n° 4430684 p. 9-15).

Inconformados,
CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES
E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpuseram recursos de Apelação Criminal com razões recursais nos ID’s 4430686 p. 1-13 e 4430686 p. 25-26 e 4430687 p. 1-7, respectivamente.

A defesa de Carlos Alberto em suas arrazoados (ID’s 4430686 p. 1-13) pugna pela sua absolvição, sob argumento de que a decisão dos jurados foi manifestante contraria às provas dos autos.

Já o Ministério Público em seu recurso (ID’s nº 4430686 p. 25-26 e 4430687 p. 1-7) pugna pela anulação parcial da sentença, a fim de que seja revista a decisão que absolveu o réu Gessicley e consequentemente o submeter a um novo julgamento em razão de que a referida decisão foi contrária às provas dos autos. (ID n° 4430687).

Houve oferta de contrarrazões pelo Ministério Público (ID nº 4430686 p. 15-24) e pelo recorrido GESSICLEY NUNES VIEIRA (4430689 P. 16-28), oportunidade em que ambos pugnaram pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, em parecer (ID n° 4430690 p. 4-10), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público no mérito, a fim que seja declarada nula a decisão absolutória proferida em favor de Gessicley Nunes Vieira e pelo improvimento do recurso interposto pelo réu Carlos Alberto Bectel Guimarães.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, motivo pelo qual conheço dos recursos.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame meritório dos apelos.

1.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto absolutório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos,

Já o Ministério Público em seu recurso pugna pela anulação parcial da sentença, a fim de que seja revista a decisão que absolveu o réu Gessicley e, consequentemente, seja o mesmo submetido a um novo julgamento em razão de que a referida decisão foi contrária às provas dos autos.

Adianto desde já que não lhes assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.

A
MATERIALIDADE DO FATO
está demonstrada pelo laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado aos autos.

Já a
AUTORIA DELITIVA
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação, que apesar de terem confessado que mentiram tanto na fase inquisitiva como também na fase instrutória, estes no Plenário do Júri se retrataram e apontaram sem sombra de dúvida que SÓMENTE o Apelante CARLOS ALBERTO BECTEL GUIMARÃES foi quem atirou contra a vítima
CLEDSON FIGUEIRA DA MOTA.

Assim diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de se efetivar o Juízo positivo de constatação das mesmas, as quais embasaram a condenação pelo Conselho de Sentença.

É cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho em questão ,para afirmar que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por tais razões NÃO ACOLHO o pedido de realização de novo julgamento motivada por decisão contrária às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento eis que, os jurados apreciaram o conjunto probatório decidindo pela condenação somente de CARLOS ALBERTO, absolvendo o apelado GESSICLEY, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 15/02/2022